Tribunal: TJPA
Processo: 0000200-51.2012.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000200-51.2012.8.14.0121

APELANTE: MANOEL DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADIMPLEMENTO TOTAL DA CONDENAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por MANOEL DO NASCIMENTO, objetivando a reforma da sentença ID 3662602, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Vara Única de Santa Luzia do Pará, em sede de cumprimento de sentença, em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta contra BANCO BMG. S.A, que extinguiu o processo pelo cumprimento integral da condenação.

Em suas razões (ID3662606), o apelante diz que o banco requerido não depositou o valor total da condenação, restando ainda uma diferença a ser paga.

Ato contínuo, o apelado juntou comprovante de pagamento do valor em questão (ID3662607).Pelo que pugnou a extinção do processo, em suas contrarrazões recursais (ID 3662608), em razão do cumprimento integral da execução.

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que o Apelado comprovou o pagamento da diferença discutida pelo apelante, havendo assim, o adimplemento total da condenação. Desta forma, verifica-se que objeto do apelo esvaiu-se, em vista da perda do interesse recursal, razão pela qual julgo prejudicado o julgamento do presente recurso de apelação, com base no art. 133, X, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, em face da perda superveniente de objeto.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2023